Tribunal: TJBA
Processo: 0000343-78.2010.8.05.0115
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0000343-78.2010.8.05.0115

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAETE

Advogado(s)
:
WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, LEANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA

APELADO: POLICARPO MARTINS ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ITAETÊ. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA DO TRABALHO. REMESSA AO JUÍZO CÍVEL. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E PRESCRIÇÃO BIENAL REJEITADAS.

COBRANÇA DE VERBA DECORRENTE DE RELAÇÃO JURÍDICA COM O MUNICÍPIO. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. CONFISSÃO ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO À REFERIDA VERBA. PRECEDENTES DO STF. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA